Tribunal: TJBA
Processo: 8021214-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021214-92.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VILMA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR. EDITAL SEPLAG Nº 01/2011. TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE/TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 40H. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. LISTA DO CNES QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE POR SI SÓ PARA A COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO ARGUIDA. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO IRDR 12 DO TJ/BA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Aprovação em cadastro reserva para o cargo de Técnico em Serviços de Saúde - Técnico de Enfermagem - Administração Direta / - / 40h, regido pelo edital SEPLAG N° 01/2011. II. Questão em discussão: Alegação de preterição. Contratação de temporários de forma precária e desclassificações. III. Razões de decidir: IRDR Tema 12 TJ BA. Tema 784 STF. Lista do CNES sozinha não é suficiente para comprovar preterição e transformar mera expectativa de direito em direito subjetivo a nomeação. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021214-92.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante VILMA DOS SANTOS e como Apelado o MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, pelas razões abaixo. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator Procurador(a) de Justiça